Tribunal: STF
Processo: Rcl 75609
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar ajuizada por Ilane de Paiva Lima em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1001150-44.2015.5.02.0502, por suposta ofensa ao entendimento firmado no Tema 1046 da Repercussão Geral. Pretende-se a suspensão do processo de origem e, no mérito, “seja julgada procedente esta Reclamação Constitucional, de forma a ser cassada as decisões impugnadas do C. TST, prolatadas no bojo da Ação Trabalhista nº 1001150-44.2015.5.02.0502, tendo em vista o evidente desrespeito à autoridade dessa Excelsa Corte Suprema” (eDoc 1, p. 17).



    O andamento do processo subjacente revela que, inadmitido o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 281 do STF, houve interposição do agravo do art. 1.042 do CPC e, apresentadas as contrarrazões, procedeu-se à remessa do recurso ao Supremo Tribunal Federal, em 9.1.2025. O recurso, autuado como ARE 1532607, teve seguimento negado pela Presidência, por decisão de 20.1.2025. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Isso porque, o julgamento do recurso extraordinário com agravo, pela Presidência do Supremo Tribunal Federal, operou efeito substitutivo do acórdão de julgamento da Justiça do Trabalho e não cabe reclamação constitucional contra provimento jurisdicional originário da Suprema Corte. Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica em inadmitir o manejo de reclamação como sucedâneo de recurso, entendimento aplicável à presente hipótese. Nesse sentido, confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO. DECISÃO DE MINISTRO OU DE TURMA DO STF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, “[n]ão cabe reclamação contra atos decisórios dos ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, dado que tais decisões são juridicamente imputados à autoria do próprio Tribunal em sua inteireza” (Rcl 3.916 AgR, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. CARLOS BRITTO, DJ 25.08.2006). Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 73368 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 09-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2024 PUBLIC 18-12-2024).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífico o entendimento no Supremo Tribunal Fedral (STF) pela inadmissibilidade da reclamação como sucedâneo recursal. Precedente. 2. Incabível reclamação contra ato de Ministro do STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 46009 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-064 DIVULG 07-04-2021 PUBLIC 08-04-2021).



    Ante o exposto, inadmito a presente reclamação, por manifestamente incabível, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente